Tribunal: TJDFT
Processo: 0711599-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ÓRGÃO JULGADOR: 2a TURMA CÍVEL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0711599-25.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO OSMAR DE HOLANDA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DES. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO OSMAR DE HOLANDA SILVA contra decisão proferida pelo d. magistrado da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de retificação dos valores apresentados, substituindo-se a TR pelo IPCA-e, quando já realizada a expedição de RPV’s, bem como o pedido de reembolso das custas processuais (ID 61547195 – 1a instância). Informa o agravante, em síntese, que entre a propositura da ação e a data da expedição dos RPV’s correspondentes sobrevieram fatos novos relacionados aos índices de correção monetária, o que deveria ser considerado pela d. magistrada, eis que se trata de questão de ordem pública, podendo ser revista de ofício e a qualquer tempo. Salienta que não houve observância pela MMa Juíza da eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo STF, no caso do RE 870.947 e da ADI 5348. Entende que, declarada a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, sem determinação de modulação dos efeitos, não poderia o Juízo fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões tomadas em relação ao agravante. Sustenta, ainda, que o reembolso das custas pagas encontra amparo no princípio da sucumbência previsto no art. 85, § 2o, do CPC/15, não se justificando o indeferimento do pedido, mesmo em se tratando da Fazenda Pública. Insiste na presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, destacando o evidente prejuízo do pagamento em quantias muito inferiores ao efetivamente devido. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente agravo para acolher a impugnação do agravante e determinar ao juízo a quo a remessa do feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-e como índice de correção monetária em substituição à TR e, consequentemente, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida e para deferir o reembolso das custas adiantadas no cumprimento individual da sentença coletiva. No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso para reformar o r. decisum, confirmando-se a liminar. Preparo regular (ID 15961325 do AGI). É a síntese do necessário. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, para afastar eventual risco iminente ou dano irreparável ao resultado útil do processo, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão impugnada, verbis: “O autor requereu a expedição de alvará dos valores depositados no ID 59823668, além da intimação do réu para o depósito do diferencial decorrente da correção monetária que deveria ter ocorrido com base no IPCA-e e com o reembolso de custas processuais, cujo pedido não teria sido analisado (ID 61510041). Em análise aos autos, verifica-se que as RPV's (ID 51523399 e ID 51524679) foram expedidas com base no cálculo apresentado pelo próprio autor no ID 27060154, uma vez que a impugnação apresentada (ID 28415076) foi rejeitada (ID 30552579). Como o autor sequer utilizou-se do IPCA-e ao realizar os seus cálculos, não é possível a utilização deste índice para retificar os valores apresentados quando já realizada a expedição de RPV's, razão pela qual indefiro este pedido. Quanto ao pedido de reembolso das custas processuais, vê-se que o pedido de cumprimento de sentença foi recebido no valor apresentado pelo autor, sendo esse o considerado para expedição das RPV's, assim não há omissão acerca da análise do pedido de reembolso de custas processuais, portanto, indefiro este pedido. Com relação ao pedido de expedição de alvará, devido ao coronavírus os valores depositados estão sendo transferidos via ofício à conta indicada nos autos, e não mediante expedição de alvará. Dessa forma, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o autor indique a conta em que deverá ocorrer a transferência dos valores depositados no ID 59823668.” Sabe-se que, uma vez transitada em julgado a decisão proferida no processo de conhecimento e tendo início a fase de cumprimento de sentença, devem ser observados, a priori, os critérios relativos à correção monetária e aos juros de mora fixados no título executivo, mercê da preclusão a respeito. Na hipótese em julgamento, cuidam os autos originários de pedido de cumprimento individual de ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, cujo pedido foi julgado procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL a repor as perdas salariais oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32% (oitenta e quatro por cento e trinta e dois centésimos). No particular, a r. sentença objeto do cumprimento de sentença não mencionou a incidência de qualquer índice oficial. A impugnação apresentada pelo réu foi rejeitada, condenando-o ao pagamento dos honorários advocatícios desta fase processual em 10% (dez por cento) do excesso de execução, sendo que o TJDFT a modificou em grau recursal, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor total da execução. Importa destacar a suspensão, em 14 de maio de 2019, do cumprimento de sentença, determinada em liminar dos Embargos de Declaração interpostos da decisão proferida no AGI 0707936-05.2019.8.07.000, antes mesmo da expedição dos RPVs, fundamentada justamente na necessidade de se aguardar a decisão do STF sobre a modulação dos efeitos do RE 870.947/SE. Posteriormente, quando do exame do mérito do AGI, em razão do julgamento definitivo do RE 870.947/SE, entendeu o colegiado que não mais subsistia óbice a continuidade da marcha processual, como se pode verificar do Acórdão de ID 50697422 (1a instância). Assim, foi determinada a expedição dos requisitórios, frise-se, tão somente com a observância da modificação relativa aos honorários. Dito isso, embora as RPV’s tenham sido expedidas com base no cálculo apresentado pelo próprio autor, que não se valeu do IPCA-e, não implica preclusão o fato de a parte exequente ter ofertado seus cálculos com base na TR, pois ainda pendia de julgamento, pelo colendo Supremo Tribunal Federal, o RE o 870.947 submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810/STF). Isto porque, conforme decorre das razões apresentadas pelo agravante, as requisições de pequeno valor expedidas para o pagamento da dívida fazendária não refletem o índice que reflita a devida recomposição do valor monetário do crédito, eis que, com o pronunciamento definitivo do colendo Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, no sentido de que o artigo 1.o - F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.o 11.960/2009, não é aplicável para o fim de correção monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, como decorrência lógica, deve-se aplicar, ao caso, o IPCA-E, conforme reconhecido no julgamento supracitado. É dizer, nos autos originários o ora agravante apresentou cálculo do quantum debeatur atualizado pela TR, quando ainda pendente de decisão no colendo STF em sede de repercussão geral nos autos do aludido RE 870.947, que foi julgado em momento posterior, determinando a aplicação do IPCA-E como parâmetro para a correção monetária nas condenações impostas contra a Fazenda Pública. Cito precedentes desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DÉBITOS FAZENDA PÚBLICA. IPCA-E. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. No julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947/SE, o Plenário do Supremo definiu que a atualização monetária com base na TR é inconstitucional tanto na fase de precatórios como também durante a tramitação da ação judicial, de modo que o IPCA-E deverá ser utilizado como fator de correção a partir de julho de 2009, data de entrada em vigor da Lei 11960/09. 2.1. Considerando que o período devido é posterior a julho de 2009, a correção monetária deverá utilizar como índice o IPCA-E. 3. Recurso conhecido. Prejudicial de prescrição não acolhida. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1244980, 07126934220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. DÉBITOS. CORREÇAO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DA CASA E DO STJ. 1. Nos autos do RE 870947/SE foi firmada a tese, em sede de repercussão geral, de que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina", afastando-se, assim, a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública no período anterior à expedição de precatório." 2. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE, o C. STF decidiu pelo não cabimento da modulação do julgado. 3. Legítima a aplicação do IPCA-E como índice capaz de captar o fenômeno inflacionário. Excesso de execução não reconhecido. Decisão que rejeita a Impugnação ao Cumprimento de Sentença confirmada. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO” (Acórdão 1245317, 07129353520188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em sede de cognição sumária, registro que não se verifica o advento da preclusão ou da coisa julgada. Neste sentido cito precedentes do colendo STJ, “verbis”: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este Superior Tribunal firmou entendimento segundo o qual a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017). 2. Consoante restou assentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral, no tocante aos juros moratórios, devem ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança a todas as condenações impostas à Fazenda Pública, excetuando as de natureza tributária. No mesmo recurso extraordinário, a Corte Suprema definiu o IPCA-E como índice de correção monetária para todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, e não mais a TR. Contudo, como por cautela, a expedição do precatório deve se dar pela TR, tendo em vista que ainda não foi finalizado o julgamento do aludido recurso extraordinário, ficando ressalvada a possibilidade de expedição de requisitórios de valor complementar a depender do resultado desse julgamento. 3. Agravo interno parcialmente provido tão somente para determinar que a aplicação dos juros de mora e da correção monetária ocorra nos termos da fundamentação.” (AgInt na ExeAR 3.955/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 16/12/2019) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Esta Corte possui o entendimento de que os juros de mora e a correção monetária são encargos acessórios da obrigação principal e devem ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado o cálculo anterior, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada por causa dessa inclusão. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1092158/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). “os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à claúsula “rebus sic stantibus”, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época em que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação” (EREsp 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012). Entende-se, pois, que o critério de atualização monetária trata-se de matéria de ordem pública, e, uma vez envolvendo inconstitucionalidade do índice de correção monetária utilizado pelo credor, não está sujeita à preclusão ou coisa julgada. Por fim, esclareço que a presente controvérsia envolve divergência de cálculo apresentado pelo próprio agravante na fixação de índices de atualização para a finalização do pagamento, situações que não ensejam a priori a expedição de nova Requisição de Pequeno Valor. Neste sentido a jurisprudência do colendo STF: “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO E CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. HIPÓTESE QUE ENVOLVE A ERRO DE CONTA E ATUALIZAÇÃO DE ÍNDICES. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido da desnecessidade da expedição de novo precatório nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou de substituição, por força de lei, de índices aplicáveis, tendo em vista que, nessas situações, é possível aproveitar o precatório já expedido, cabendo apenas uma correção ou retificação para a efetuação do pagamento. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 427490 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015) Contudo, na hipótese em comento, verifica-se que já foi enviado ofício ao Banco do Brasil (ID 61812089 – 1a instância) para depósito dos valores dos requisitórios já pagos (ID 59823668 – 1a instância) para as contas indicadas pelo credor, ora agravante, o que importa reconhecer que eventual valor remanescente encontrado, em decorrência da utilização do IPCA-e para correção monetária dos valores devidos, se assim decidido pelo colegiado, deverá ser objeto de requisição complementar. Por fim, quanto ao pedido remanescente de reembolso das custas processuais adiantadas, destaco, por oportuno, que a isenção concedida ao ente federado pelo art. 1o do Decreto 500/1969, de fato, não alcança o reembolso das custas iniciais adiantadas pela parte vencedora. No entanto, embora conste pedido de reembolso desses valores na inicial do cumprimento de sentença (ID 27059924 – 1a instância), revela-se prudente o exame da matéria também quando do julgamento do mérito do presente recurso, ocasião em que se poderá verificar com exatidão a ocorrência de preclusão, nesse particular. Saliento, ainda, a inexistência de prejuízo para o credor/agravante, em razão da concessão do efeito suspensivo ao presente agravo. Pelo exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao recurso, e o faço tão somente para sobrestar o andamento do cumprimento de sentença até o pronunciamento definitivo do Colegiado. Intime-se, no prazo legal, o Distrito Federal para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos. Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 14 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator